Tribunal: STF
Processo: RHC 229706
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Jonathan Siqueira Pinto contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 811636/SC, Relatora Ministra Laurita Vaz.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado "ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 5 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa,ante a prática do crime previsto no art. 155, § 1º e § 4º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal" 



    A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto negado o afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno no crime de furto qualificado, em sede de revisão criminal, aludindo à modificação benéfica de jurisprudência, no âmbito do STJ. (Tema 1087)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus "para aplicar o novo entendimento jurisprudência mais benéfico ao Paciente ou, alternativamente, para afastar a causa de aumento de pena (furto noturno) com adequação da dosimetria da pena imposta ao recorrente.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo o teor do acordão questionado.



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. ATO IMPUGNADO NA INICIAL DESTE FEITO: ACÓRDÃO PROFERIDO EM REVISÃO CRIMINAL. SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao Réu, não autoriza, por si só, a revisão do édito condenatório. Precedentes. 



    . É certo que, em julgamento qualificado concluído em 25/05/2022 do REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em overruling, passou a compreender que a majorante do art. 151, § 1.º, do Código Penal é incompatível com a forma qualificada do delito de furto. Ocorre que, quando do julgamento da apelação (09/12/2021), havia consenso em ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício quanto à plena possibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado. Correta a conclusão da Corte local, portanto, de que o pedido de revisional lá formulado não pode ser acolhido. 



    3. Agravo regimental desprovido.(DOC. 45)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    No tocante à impossibilidade de aplicação retroativa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Laurita Vaz fez ver:



    “o que pretende a Defesa na presente via é a desconstituição dos efeitos da coisa julgada com fundamento na posterior alteração de entendimento jurisprudencial que é mais favorável ao Sentenciado. 



    Ocorre que a pacífica jurisprudência desta Corte rechaça a pretensão que visa à revisão de decisão já transitada em julgado com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia” (grifo nosso)



    Na dicção da relatora, a simples alteração de entendimento jurisprudencial não seria suficiente para afastar o transito em julgado. Essa compreensão encontra ressonância na jurisprudência da Segunda Turma. Confira-se:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PETIÇÃO 79.569/2022-STF. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO JULGAMENTO DO HC 176.473/RR. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE SE APLICA INCLUSIVE A FATOS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.596/2007, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO ART. 117 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta. Não houve modulação temporal dos efeitos dessa decisão.



    II – Esta Corte possui jurisprudência no sentido de que os preceitos constitucionais que regem a aplicação retroativa da norma penal benéfica e a irretroatividade da lei mais grave ao acusado (art. 5°, XL, da Constituição Federal) não são aplicáveis aos precedentes jurisprudenciais, pois tais regras referem-se às leis penais. Precedentes.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.(ARE 1371127 AgR-segundo-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe: 16-11-2022)



    Ainda que assim não fosse, a Segunda Turma já assentou a possibilidade de aplicação da causa de aumento alusiva ao repouso noturno ao furto qualificado. A esse respeito, destaco:



    EMENTA Habeas corpus. Penal. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II). Condenação. Incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § lº) nas formas qualificadas do crime de furto (CP, art. 155, § 4º). Admissibilidade. Inexistência de vedação legal e de contradição lógica que possa obstar a convivência harmônica dos dois institutos quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. Ordem denegada. 



    1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador. 



    2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4º) -, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos. 



    3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. 



    4. Ordem denegada” (HC 130952, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20/2/2017).



    Logo, não vislumbro ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente